Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709259-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: BENIVALDO MARINHO FALEIRO, EDNALDO ALMEIDA PORTO, MARCO ANTONIO FREITAS DA ANUNCIACAO, RANNA CABUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. IRP. INADEQUAÇÃO. I. Em se tratando de “débito resultante de decisão judicial”, tal como prevê o artigo 1o da Lei 6.899/1981, não se revela apropriada a sua atualização monetária pelo índice contratual de reajuste da caderneta de poupança (IRP). II. Apurada a diferença ao tempo em que deixou de ser observado o reajuste adequado do saldo da caderneta de poupança, o valor respectivo, correspondente a débito judicial, deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais, dentre os quais o INPC desde a sua instituição. III. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega, em síntese, que o índice de correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança é previamente estabelecido na data da contratação, razão pela qual não há que se falar na aplicação de índice diverso do contratado. Requer, assim, a incidência do IRP. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao pleito de incidência do IRP, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.647.432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017) (g.n). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1769800, Relator Ministro RICARDO VILLAS BOÂS CUEVA, DJ-e 2/4/2020. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023